Tribunal: STF
Processo: ARE 1571930
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 109, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO, CORRUÇÃO ATIVA E PASSIVA. DECLINAÇÃO PARCIAL DA COMPETÊNCIA, PELO JUÍZO FEDERAL, AO JUÍZO ESTADUAL. TESE DEFENSIVA DE CONEXÃO PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O JULGAMENTO DE TODOS OS FATOS NA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência da Justiça Estadual foi firmada com base nos elementos de prova constantes dos autos, que evidenciam a ausência de interesse da União, por tratar-se de crimes contra a lei de licitações, corrupção ativa e passiva, envolvendo verba incorporada ao erário municipal, afastando a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula n. 209/STJ. 2. A inversão do julgado, com vistas à absolvição do ora agravante, exigiria aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.6. 3. O julgamento do HC nº 364.334/SC, fixando a competência da Justiça Federal para processar os fatos narrados na Ação Penal nº 0000314- 25.2016.8.24.0071, e determinando que o juízo estadual remetesse os autos da Ação Penal nº 0000205-11.2016.8.24.0071 à Justiça Federal, por tratarem do mesmo esquema de superfaturamento e desvio de verbas públicas em processos licitatórios para consertos de máquinas da Prefeitura de Tangará/SC, não abrangem os Fatos 5 e 6 narrados na denúncia e declinados para julgamento perante a Justiça estadual. 4. Agravo regimental desprovido.



    Consta nos autos que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para a Justiça Estadual.



    Contra o referido acórdão, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 51). 



    O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça conheceu do recurso para negar-lhe provimento (Doc. 86).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 100).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 109).



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, XXXVII, LIV, LVLIII, e 109, IV da CF/1988 (Doc. 113).



    Afirma que “[a] decisão recorrida não deve prevalecer, pois apesar de não ter recursos federais na aquisição em comento, não caberia ao magistrado fazer uma nova análise da ocorrência ou não de conexão, porque isso já ficou decidido no julgamento do Habeas Corpus nº 364.334/STF” (Doc. 113, fl. 9).



    Sustenta que “há violação ao Art. 109, IV, da CF/88, pois a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes praticados contra bens, serviços ou interesses da União é objetiva. A conexão probatória reconhecida entre os fatos 5 e 6 e os demais fatos processados na Justiça Federal atrai a competência federal, nos termos do art. 76, I e III, do CPP, interpretado à luz da Constituição Federal”(Doc. 113, fl. 9).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para “declarar a competência da Justiça Federal para o julgamento dos Fatos 5 e 6 da denúncia oferecida contra o Recorrente, em razão da manifesta conexão probatória e da unidade da persecução penal, com base nos princípios e dispositivos constitucionais ora invocados” (Doc. 113, fl. 9).



    O STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que (i) eventual ofensa à dispositivo constitucional seria reflexa e (ii) incide a caso a Súmula 279/STF (Doc. 121). 



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 128).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



      Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 113, fls. 4-5):



    III – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A existência de repercussão geral no presente Recurso Extraordinário é evidente, pois a controvérsia transcende os limites subjetivos da causa e apresenta potencial para impactar significativamente o sistema de justiça criminal em todo o país. 



    A discussão centra-se na delimitação do alcance do princípio do juiz natural no que tange à fixação e manutenção da competência jurisdicional previamente reconhecida, especialmente quando já decidida por tribunais superiores. 



    A repercussão geral decorre da necessidade de uniformização da interpretação constitucional sobre o papel das decisões proferidas por tribunais superiores em habeas corpus que reconhecem conexões probatórias e fixam competência com base na Súmula 122/STJ. A possibilidade de que juízos inferiores possam, de forma discricionária, afastar tais decisões sem o devido incidente de conflito de competência compromete o próprio valor normativo das decisões judiciais, colocando em risco a integridade da jurisdição e a previsibilidade do sistema de justiça. 



    Além disso, a matéria afeta diretamente o funcionamento do sistema de persecução penal em casos complexos de crimes conexos, envolvendo diferentes esferas da Administração Pública. A definição da competência com base em critérios claros e objetivos é elemento essencial para assegurar a unidade da instrução, a celeridade processual, a efetividade da jurisdição e, sobretudo, os direitos fundamentais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    Portanto, trata-se de questão constitucional relevante do ponto de vista jurídico e institucional, cujos efeitos projetam-se além do caso concreto, justificando o reconhecimento da repercussão geral nos termos do art. 102, §3º, da Constituição Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, estes foram os argumentos do Superior Tribunal de Justiça para manter a competência da Justiça Estadual (Doc. 44, fls. 2-6): 



    A questão da competência envolvendo os processos relacionados à "Operação Patrola" já serviu de objeto ao habeas corpus nº 364.334 julgado pelo STJ. Na ocasião, a Corte estabeleceu que “de fato, encontrando-se o repasse de verba federal vinculado ao objeto do convenio, cuja aplicação está sujeita à fiscalização do ente federal, a respectiva ação penal compete à Justiça Federal, na esteira do disposto na súmula 208/STJ”. 



    A leitura do voto condutor do acórdão revela que a Corte apreciou a questão de forma ampla, sem adentrar na análise individualizada de cada um dos fatos apurados. Em suma, o Tribunal reiterou aquilo que já resta consolidado em sua própria súmula 208, ou seja, havendo repasse de verba federal no âmbito do suposto fato ilícito restará definida a competência federal.



    Sendo assim, caso a premissa em questão não reste verificada para determinado episódio apurado no bojo da "operação Patrola", toca ao Juízo de primeiro a possibilidade de apreciar a existência de elemento de conexão apto a justificar sua competência. 



    [...]



    É inegável que há um reiteração no modus operandi utilizado pelo grupo em cada uma das fraudes licitatórias engendradas, elemento que poderia recomendar o julgamento conjunto das questões. Todavia, o Juízo de primeiro grau identificou que a licitação em questão não envolveu qualquer recurso de origem federal e que, portanto, a competência não estava a ele atribuída por um critério absoluto, mas tão somente por conta de uma potencial conexão probatória. Compreendendo que havia autonomia entre os episódios ora retratados e os demais existentes na denúncia, o declínio do julgamento atinente aos fatos 05 e 06 foi realizado pelo magistrado em favor da Justiça Estadual. 



    Não há qualquer ilegalidade no provimento jurisdicional impugnado, porquanto a análise acerca da extensão da conexão probatória existente comporta certa discricionariedade judicial. Muito embora este julgador, pessoalmente, entenda que o julgamento conjunto das questões trabalhadas nestes autos poderia ser mais produtivo à efetividade da jurisdição, o fato é que o episódio narrado pelo Ministério Público Federal realmente guarda certa autonomia em relação aos demais. Aliás, como dito, não houve utilização de recursos federais para aquisição do maquinário relacionado à licitação nº 12/2012.



    Também é preciso levar em consideração a atual fase do processo subjacente. O Juízo a quo já concluiu a instrução do feito e a causa está madura para julgamento. A retomada das questão atinentes aos fatos 05 e 06, as quais já tramitam regularmente perante a justiça estadual, causaria evidente prejuízo ao processo, porquanto determinaria o retorno a etapas iniciais colocando em risco o bom desenlace da controvérsia. 



    Por fim, destaco que o próprio Ministério Público Federal, dominus litis, acabou por concordar com o fracionamento da acusação e sua remessa parcial ao Poder Judiciário estadual. 



    Verifica-se que o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente